Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Termo inicial.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal visando a reforma da decisão que fixou o início do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal na data em que a Fazenda Pública teve ciência pela primeira vez da inexistência de bens penhoráveis, por meio do SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber o marco inicial para a suspensão da execução fiscal originária e contagem do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. De acordo com os Temas 566 a 571 do STJ, a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano se dá no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Em ambos os casos, após decorrido o período de suspensão, dá-se início automaticamente à contagem do prazo prescricional.
4. Se com a consulta no SISBAJUD é o primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens, este é o termo a quo para o início da suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 566 e 571.